Tribunal: TJDFT
Processo: 0738056-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA EM FAVOR DO AGRAVADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor do consumidor para determinar a aplicação provisória do reajuste anual incidente sobre os planos individuais e familiares, com emissão de boletos no valor reajustado, sem incidência de multa ou juros, até decisão final, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão interlocutória de origem que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida para determinar que a Ré/Agravante aplique provisoriamente o reajuste anual de 6,06% sobre a mensalidade do plano de saúde do Autor/Agravado, devendo emitir, no prazo de cinco dias, os boletos de pagamento com o referido valor, sem incidência de multa ou juros, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem limitar o valor da multa.
III. Razões de decidir
3. A antecipação de tutela deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC.
4. Verificado que o contrato, embora formalmente coletivo, possui apenas um beneficiário, evidencia-se a possibilidade de configuração de plano de saúde denominado “falso coletivo”, caracterizado pela contratação simulada para afastar a aplicação das regras dos planos individuais ou familiares.
5. Observada a existência de contrato de plano de saúde “falso coletivo”, entende-se que a operadora deve adotar, no contrato firmado, desde a data da contratação, os mesmos critérios de reajuste do prêmio contratual aplicáveis aos planos de saúde de natureza individual/familiar, conforme índices estabelecidos pela ANS.
6. A aplicação de reajuste significativamente superior ao teto anual definido pela ANS para reajuste dos planos individuais e familiares reforça a probabilidade do direito invocado pelo consumidor e justifica a intervenção provisória para preservação do equilíbrio contratual.
7. O perigo de dano resta caracterizado pelo risco concreto de rescisão contratual e de interrupção do tratamento médico em curso.
8. A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.
9. O valor diário fixado a título de astreintes mostra-se proporcional à obrigação imposta e adequado à finalidade de compelir o adimplemento, não se exigindo, nesse momento processual, a fixação de teto máximo.
10. A multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, caso se revele excessiva ou insuficiente, conforme as circunstâncias fáticas da demanda.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A existência de fortes indícios de que o contrato de plano de saúde firmado pelo consumidor se trata de ‘falso coletivo’ configura a probabilidade do direito que autoriza aplicação dos critérios de reajuste próprios dos planos individuais ou familiares, conforme índices fixados pela ANS. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade, sendo legítima a fixação de multa cominatória proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 537, § 1o. CDC, arts. 2o e 3o. L. 9.656/98, arts. 12 e 35-C. Res. ANS n. 557/22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1701600/SP, Rel(a). Min(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.03.2018. STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.05.2020. TJDFT, APC 0709073-09.2025.8.07.0001, Rel(a). Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22.07.2025. TJDFT, AI 0707895-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22.07.2020.